Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-18.2018.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-18.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIOVANNI VATTOS - CPF: 033.279.641-81 (APELANTE), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI - CPF: 018.266.171-75 (ADVOGADO), THALIA CAROLINE VATTOS - CPF: 061.016.361-27 (APELANTE), MONICA IGNACIO VATTOS - CPF: 038.967.131-24 (APELANTE), CELITO BERNARDI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.853.092/0001-06 (APELADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CERTIDÃO ATESTANDO QUE O RECURSO FOI APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tendo em vista que o recurso de apelação foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Giovanni Vattos e Outros, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos Ação de Cobrança de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 0007355-96.2016.8.11.0041 que, ajuizada em face de Celito Bernardi Advogados Associados e Outros, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o, do art. 85, do CPC.

Irresignados, os autores/apelantes se insurgiram da sentença, pugna pela sua reforma, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. Contudo, restou certificado nos autos a intempestividade do recurso (ID 53932124 - Pág. 1).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 53932128 e ID 53932131).

Aportando os autos neste Tribunal de Justiça, os apelantes foram intimados para se manifestarem acerca da intempestividade atestada pelo juízo de origem, aportando aos autos petição (ID 54759483) informando que a sentença foi publicada no PJe em 01/06/2020, sendo que o prazo iniciou-se em 02/06/2020, findando-se em 24/06/2020, data do protocolo da apelação, sendo, portanto, tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Sem delongas, a apelação interposta não merece sobrepujar ao juízo de prelibação recursal.

Isso porque, como certificado nos autos (ID 53932115 - Pág. 1), a sentença vergastada foi disponibilizada no DJE no. 10742, de 27/05/2020, sendo publicado em
28/05/2020
(quinta-feira), de modo que o prazo final para interposição do apelo deu-se em
22/06/2020
(segunda-feira), dado o feriado de
Corpus Christi
.

No entanto, este recurso de apelação cível foi interposto somente em
24/06/2020
(53932119 - Pág. 1), isto é, fora do prazo, de maneira que não há como deixar de reconhecer que o apelo não atende a um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que acarreta o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV - MÉRITO - INTEMPESTIVIDADE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece de recurso de apelação intempestivo
. Carece de interesse recursal o recurso de apelação que postula pretensão já acolhida na sentença
. (TJMT - Ap 86213/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, DO CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTEMPESTIVIDADE CONFIRMADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIMENTO.
Dentre os requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso está a tempestividade, que é o dever de observância da parte ao prazo legal para a sua interposição, sob pena de não conhecimento,
e na apelação é de 15 dias (art. 508 do CPC).
(TJMT - AgR, 64006/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/06/2014, Data da publicação no DJE 09/06/2014).

Com efeito, embora intimados para manifestarem-se acerca da intempestividade, os apelantes não conseguiram desconstituir a informação contida na certidão constante do caderno processual, fato que, como dito, acarreta o não conhecimento do recurso.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020